Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706034-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FABIANO DA COSTA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de FABIANO DA COSTA SANTOS (paciente) contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 55905380), a impetrante narra que o paciente está sendo processado por suposta ofensa à integridade corporal de POLIANE SOUSA DE OLIVEIRA, sua ex-namorada, na data de 03/09/2023. Acrescenta que, em sede de Audiência de Custódia, foi concedida liberdade provisória sem fiança ao paciente, assumindo este o compromisso de não mudar de endereço sem comunicar o Juízo. Afirma que, por ocasião da citação pessoal, o paciente não foi localizado, mas não houve informação de que ele havia se mudado. Destaca a impetrante que, segundo o Oficial de Justiça, ele apenas não foi localizado, pois, de acordo com seus vizinhos, ele raramente é ali encontrado. Assim, procedeu-se à citação por edital. Menciona que, como não respondeu à citação por edital, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, porquanto entendeu que ele não cumpriu sua obrigação de manter atualizado o endereço nos autos. Além disso, vislumbrou a possibilidade de reiteração delitiva. Na sequência, a prisão preventiva foi decretada. Defende a impetrante que o paciente não descumpriu a sua obrigação de manter o endereço atualizado, pois no processo n.o 0731324-83.2023 ele foi devidamente intimado naquela localidade. Argumenta que o paciente poderá ser citado quando do cumprimento do Alvará de Soltura e, caso não compareça aos demais atos processuais, o processo seguirá o seu curso independentemente da sua presença. Requer a concessão da ordem liminarmente, para que seja posto imediatamente em liberdade. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 03/09/2023, por supostamente ter praticado as condutas descritas no art. 129, §13 e art. 147, caput, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006 (Id 170812488 dos autos de origem). Por ocasião da Audiência de Custódia, o Magistrado concedeu a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, sob os seguintes fundamentos (Id 170997364 dos autos de origem): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, necessário o afastamento, por inconstitucionalidade, da norma prevista no art. 310, §2o, do CPP, que veda ex lege a liberdade provisória ao agente reincidente. A inconstitucionalidade, no caso, consiste em patente violação à presunção de inocência prevista como direito fundamental no art. 5o, LVII, da Constituição. Proibir a concessão da liberdade provisória em abstrato, como em outras situações já decidiu o Supremo Tribunal Federal, implica estabelecer prisão preventiva obrigatória, situação que não se harmoniza com o conteúdo normativo do princípio da presunção de inocência. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, não se justifica sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica, o que sugere que o deferimento das medidas protetivas será suficiente para acautelar a vítima. No tocante às medidas protetivas deferidas no feito n. 0727319-18.2023.8.07.0003, em trâmite no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, o autuado foi intimado nesta assentada. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Ante o exposto, CONCEDO, SEM FIANÇA, LIBERDADE PROVISÓRIA a FABIANO DA COSTA SANTOS, nascido em 18/05/1983, filho de ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA SOLEDADE DA COSTA SANTOS. Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e de mandado de intimação, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso(a), bem como para que a vítima seja intimada acerca da presente decisão. Confiro, ainda, a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. O autuado confirmou o endereço informado no APF. INTIME-SE A VÍTIMA. FICA AUTORIZADO O APOIO POLICIAL, CASO NECESSÁRIO. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Nesta audiência, o custodiado foi intimado da decisão proferida no ID 17065802 do feito n. 0727319-18.2023.8.07.0003, em trâmite no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, na qual foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida. COMUNIQUE-SE ao aludido Juízo. OFICIE-SE à VEPERA informando que o autuado foi preso novamente, tendo em vista que está em cumprimento de pena em regime aberto. (...).” (grifos nossos.) A denúncia, oferecida em 14/09/2023 (Id 171993647 dos autos de origem), indicou o endereço do paciente o mesmo mencionado no inquérito policial (Id 170812487 dos autos de origem). Naquela oportunidade, imputou-se ao paciente a prática da conduta descrita no artigo 129, §13, e art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em consonância com os artigos 5o, III, e 7o, I, ambos da Lei n.o 11.340/2006. A denúncia foi recebida em 18/09/2023 (Id 172279894 dos autos originários). Nessa mesma decisão, determinou-se a citação e intimação do paciente. Nos termos da Certidão do Oficial de Justiça (Id 176150103 dos autos originários), o paciente não foi localizado no endereço, mas, segundo os vizinhos, ele raramente é ali encontrado. Acrescentou, ainda, que os vizinhos “não souberam informar onde ele é encontrado”. Intimado o Ministério Público, este alegou que não logrou êxito na localização do paciente e requereu a citação por edital (Id 179661296 dos autos de origem), o que foi feito (Id 179752058 dos autos de origem). Após o transcurso do prazo, sem o comparecimento do paciente (Id 185582599 dos autos originários), o Ministério Público requereu a revogação da liberdade provisória e a consequente decretação da prisão preventiva. Argumentou não apenas a ausência de cumprimento da obrigação de manter atualizado o endereço nos autos, bem como a gravidade dos fatos em apuração, a reincidência, maus antecedentes penais e a necessidade de se assegurar a integridade física da vítima (Id 185756886 dos autos originários). Na sequência, proferiu-se a seguinte decisão (Id 185897245 dos autos de origem): “(...) A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Diante das peças informativas colacionadas, há suficientes indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça, cujas penas cominadas em abstrato, somadas, ultrapassam os 4 (quatro) anos de privação de liberdade. Além disso, o réu é reincidente em crime doloso. Desse modo, verificam-se presentes as hipóteses de cabimento da prisão preventiva previstas no art. 313, I e II, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, o laudo de exame de corpo de delito de ID. 170812492 aponta diversas lesões compatíveis com os fatos narrados na ocorrência policial de ID. 170813595. Outrossim, os delitos em exame se revestem de especial gravidade, haja vista a extensão das lesões e o fato de o réu estar portando uma faca no momento das ameaças. Ademais, o acusado é multirreincidente e ostenta uma extensa ficha criminal (IDs. 170815153 e 170808020), com envolvimento, inclusive, em crimes violentos, fato que põe em perigo a integridade física e psicológica da vítima e sugere risco de reiteração delitiva. Nota-se, ainda, que o réu não cumpriu a medida cautelar de proibição de mudança de endereço sem comunicação a este Juízo, o que denota insubordinação às determinações do Poder Judiciário e aponta risco à persecução penal. Por todo exposto, resta evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nesse sentido, a decretação da prisão preventiva, no caso em exame, se mostra adequada e necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, Presentes, portanto, os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva. No mais, saliento que os fatos narrados na denúncia datam de setembro de 2023, e o paradeiro do réu permanece desconhecido, o que revela a contemporaneidade necessária para aplicação da restrição de liberdade. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do artigo 282, § 6o, e artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Diante do exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de FABIANO DA COSTA SANTOS, CPF 723.427.571-15, nascido em 18/05/1983, filho de ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA SOLEDADE DA COSTA SANTOS, com fundamento nos artigos 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos.) Reavaliada a prisão cautelar, esta restou mantida (Id 186381445 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pela defesa de FABIANO DA COSTA SANTOS, alegando, em síntese, que o réu não está se furtando da aplicação da lei penal, pois "foi localizado nos autos no 0730450-98.2023.8.07.0003 (ID 175377321) e também nos autos no 0731324-83.2023.8.07.0003 (tendo ele comparecido recentemente em audiência realizada em 31/01/2024, ID 185336177)". A defesa ressalta, ainda, que "o autuado atualizou seu endereço, informando que sempre residiu no mesmo local, qual seja, QNN 10, CONJUNTO D, CASA 21, CEILÂNDIA/DF, bem como informou telefone atualizado: no 99108-8921". Nesse cenário, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando que não houve alteração no contexto fático que ensejou a prisão cautelar do réu e salientando que a prisão foi decretada inclusive para garantia da ordem pública. É o relatório. Decido. Como bem destacou o órgão ministerial, a prisão preventiva do acusado não se fundamentou apenas na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em face dos consistentes indícios de que estaria descumprindo a cautelar de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, mas também na importância de se salvaguardar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito e dos antecedentes do imputado. Sendo assim, considero que persistem íntegros os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Ratifico a decisão de ID. 185897245 pelos seus próprios fundamentos. MANTENHO a prisão preventiva. Por fim, cite-se o réu no endereço indicado na petição de ID. 186304339.” Em nova decisão, proferida em 16/02/2024, a prisão cautelar foi mantida (Id 186826405 dos autos de origem): “(...) As questões aduzidas pela defesa na petição de ID. 186602511 já foram objeto de apreciação por este Juízo na decisão de ID. 186381445. Assim, ratifico a decisão de ID. 186381445 pelos seus próprios fundamentos. MANTENHO a prisão preventiva. No mais, saliento que a prisão preventiva do acusado não se fundamentou apenas na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Sendo assim, embora os indícios de que o réu estaria descumprindo as cautelares impostas não tenham sido confirmados, permanece, no caso em exame, a necessidade de segregação cautelar do acusado para salvaguardar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito e dos antecedentes do imputado. Considero, portanto, que persistem íntegros os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Intime-se. (...). Nota-se que a prisão preventiva não teve por fundamento simplesmente o descumprimento da medida cautelar de proibição de mudança de endereço, mas a gravidade do fato praticado, a situação de multirreincidente do paciente, bem como a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível prática dos delitos lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, supostamente utilizando-se do emprego de uma arma branca (faca). Destaque-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR